Tribunal: STF
Processo: HC 259901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa. 



    Sustenta-se, também, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas, considerando-se seus predicados favoráveis. 



    Requer-se, ao final:



    “I. Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do periculum in mora, requer a concessão da liminar, para que seja determinada o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória do Paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do mérito deste writ, determinando-se ainda, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    II. NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, para que seja concedido relaxamento da prisão ou a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares ao Paciente, até que haja a formação de culpa definitiva do processo originário; 



    III. subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (edoc. 6, fls. 2-5):



    “Vistos. Flagrante formalmente em ordem. Consta da ocorrência policial denúncias de o autuado cultivar maconha em sua residência e, de posse dos dados do seu veículo, ele foi abordado em via pública pelos policiais militares, que nada de ilícito encontraram em seu poder. Questionado sobre o cultivo de maconha, ele assumiu o fato e acompanhou os agentes policiais até sua residência e teria concordado com a averiguação dos pés de maconha, momento em que foram localizados mais de 400 pés da planta e mais de 30 quilos de maconha, além de duas prensas, conforme boletim de ocorrência de p. 03/07, auto de exibição e apreensão de p. 22/23 e laudos de constatação preliminar de p. 26/34. A autuação policial reveste-se de manifesta legalidade, pois havia fundadas suspeitas para as diligências realizadas pelos agentes policiais, além de autorização de ingresso na residência pelo autuado, pinçando-se o cometimento, em tese, de tráfico ilícito de drogas, especialmente nas condutas de produzir, cultivar, preparar e ter em depósito, lembrando-se que tais condutas encerram a configuração de crime permanente. (...) No caso, o condutor e a testemunha da prisão em flagrante, ambos policiais militares, afirmaram que houve denúncias de o detido cultivar pés de maconha em sua residência, o que foi por ele confirmado no momento de abordagem em via pública, embora ele tenha dito que seria cultivo para suposto uso e consumo próprio, o que motivou a solicitação de averiguação, concluindo-se, portanto, que havia fundada suspeita para o ingresso em residência, destacando-se, como dito, que o autuado estava a praticar um crime permanente, o que autorizava os policiais militares a adentrarem o imóvel para a promoção da prisão em flagrante delito. (...) Acolho o requerimento ministerial, em ordem a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, anotando-se que o custodiado foi surpreendido com expressiva e quantidade de maconha (mais de 30 quilos), além de prensas para posterior acondicionamento, a descortinar que se trata de pessoa com ascensão no mundo da criminalidade, notadamente o tráfico de drogas. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso.”



     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente